Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÕES. REJULGAMENTO ART. 1.040, DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTES PÚBLICOS. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. CULPA GRAVE. MODALIDADE CULPOSA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA REVOGADA PELA LEI No 14.230/21. DEMAIS RÉUS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. IMPROBIDADE CONFIGURADA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. LIQUIDAÇÃO.
1. Tendo o magistrado sentenciante declarado a configuração de ato de improbidade administrativa que culminou em lesão ao erário, a condenação à reparação do dano daí advindo é consequência legalmente prevista para tal hipótese (art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/92). Pertence, por outro lado, ao exame do mérito da causa aferir se os atos descritos na inicial se qualificam como de improbidade.
2. A pretensão de reparação de danos fundamentada na prática de ato doloso de improbidade administrativa não se sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 37, § 5o, da CF. Da mesma forma, o art. 54, da Lei no 9.494/97, excepciona da sujeição à decadência os atos administrativos praticados com comprovada má-fé.
3. Não tendo o Parquet se desincumbido do ônus probatório de demonstração de dolo específico dos agentes públicos que concorreram para a dispensa indevida de licitação, bem como, embora seja certo que estes concorreram com culpa grave para o dano experimentado pelo erário em decorrência do fato, expurgada a modalidade culposa para a condenação por ato de improbidade administrativa, há o novo julgamento da apelação que ser amoldado à tese firmada pelo excelso STF no julgamento do ARE 843.989/PR.
4. Se alguns dos réus concorreram com dolo específico para a indevida dispensa de licitação, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido objetivando o reconhecimento da configuração de improbidade administrativa e a reparação dos danos daí originados ao erário. No entanto, se os serviços contratados indevidamente foram efetivamente prestados, obsta-se a integral restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. Precedentes.
5. Apelações parcialmente providas.